Tribunal: TJPA
Processo: 0061101-85.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061101-85.2016.8.14.0301

APELANTE: SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL

PROCESSO N°
0061101-85.2016.8.14.0301
2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ

PROCURADOR:
GILSON ROCHA PIRES

APELADO/APELANTE:
SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

ADVOGADO:
ROBERTO APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO- OAB/PA 16.876

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DETERMINADOS PELA SENTENÇA E ACÓRDÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. RECURSO DE SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO:

I.I A apelante afirma que “não é possível qualquer discussão acerca dos reajustes que deveriam ou não ser aplicados, pois o assunto está fora dos parâmetros delimitados na lide e não são objeto de sentença e tão pouco do acordão”. Todavia, o argumento não merece ser acolhido, tendo em vista que
o cumprimento de sentença é a fase do processo civil que satisfaz o título de execução judicial, é o procedimento que concretiza a decisão do juiz feita ao fim do processo de conhecimento.

I.II Na fase do cumprimento de sentença, deve ser levado em consideração as alterações feitas pelo acórdão, mas também tudo o que foi estabelecido e não alterado na sentença.

I.III Ao notar a divergência dos cálculos apresentados pela exequente e pelo executado, o magistrado, sabiamente, encaminhou os autos ao contador do juízo.

I.IV Por sua vez, de acordo com o id n° 5716773 - Pág. 1, o contador do juízo levou em consideração os trechos da sentença acima colacionados, bem como a alteração promovida na ocasião do julgamento do recurso de apelação, que apenas alterou o item 14, do dispositivo da sentença. Além disso, também considerou a declaração apresentada pela Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado do Pará, em fls. 15 (ID. 4482166) e a aplicação do limite determinado pela EC 41/2003 c/c com o art. 40, § 7º , inciso I, da CF/88.

I.V Verifica-se que a composição salarial suso mencionada é a mesma da declaração de fl. 16 (id n° 528867 - Pág. 15), que a exequente entende ser devida, de modo que a única diferença é a aplicação do limite determinado pela EC 41/2003, já vigente à época do falecimento do segurado, c/c com o art. 40, § 7º , inciso I, da CF/88.

I.VI Além disso, os juros e correção monetária também foram aplicados em consonância com as decisões exaradas no âmbito do processo de conhecimento. Sendo assim, não verifico qualquer ilegalidade ou extrapolação dos limites na presente lide, tampouco necessidade de qualquer alteração na sentença exarada.

II- RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV

II.I Em suas razões, o IGEPREV conta que nos autos da ação ordinária em epígrafe, o valor executado totalizou R$ 427.854,33 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). No entanto, após análise pela equipe técnica da Autarquia, fora identificado que não há valores a serem pagos à Exequente, haja vista que não houve proveito econômico no julgamento do feito, de modo que a apelada está recebendo valores superiores aos efetivamente devidos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente.

II.II No caso em análise, ao ser oportunizado para apresentar manifestação sobre a planilha de atualização de cálculos do contador judicial, o IGEPREV apenas alegou o seguinte: “Os cálculos do contador só vieram contribuir para o fato de inexistir valores devidos a credora nesses autos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente”.

II.III Conforme já dito no recurso de apelação analisado anteriormente a este, a decisão que o juízo
a quo
proferiu acatou os cálculos apresentados pelo contador do juízo, o qual, por sua vez, o fez em consonância com o estabelecido na sentença de id n° 528871 - Pág. 1 e no acórdão de id n° 1185398 - Pág. 1.

II.IV Por outro lado, o recorrente não colacionou qualquer prova capaz de convencer esta magistrada que a decisão proferida pelo juízo
a quo,
fundamentada nos cálculos do contador judicial, apresenta algum equívoco.

Recursos de apelação desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e por SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou parcialmente procedente o pedido.

Historiando os fatos,
Suzete Apolinário de Souza Cardoso
ajuizou ação em face do IGEPREV, visando a revisão do benefício previdenciário da pensão por morte deixada por seu marido.
Houve a prolação da sentença, a qual foi objeto de recurso de apelação, sendo reformada
para considerar a interrupção do prazo prescricional em 02 de março de 2007, data do primeiro pedido administrativo da exequente junto à executada.

No cumprimento de sentença, a exequente apontou que, feitos os cálculos, restou evidente que o IGEPREV pagou a pensão sem a gratificação de escolaridade e pagando o adicional por tempo de serviço com percentual menor do que o devido.

Alegou também que “os valores pagos mensalmente a exequente são menores que os devidos, pois em abril de 2017 a executada incluiu a Gratificação de Escolaridade, mas não corrigiu o adicional por tempo de serviço, parcela que incide sobre todos os valores sendo parcela importante e com grande relevância no proventos mensais da executada”.

Além disso, afirmou que “com a apresentação dos cálculos pelo especialista, pode-se observar que a exequente deveria receber mensalmente a importância de R$ 20.476,49 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis e quarenta e nove centavos) e não o valor de R$ 17.770,39 (dezessete mil setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos), pois foi majorado o Adicional de tempo de serviço para 35%. Já o valor da condenação, por sua vez, é das diferenças entre os valores pagos e o valor calculado de acordo com a declaração de fl. 16, conforme memorial de cálculo o valor encontrado até o mês de agosto de 2019 é o valor R$ 427.854,33 (quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigida monetariamente desde o vencimento de cada parcela, acrescida dos juros a partir da citação válida tudo segundo o memorial de cálculo”.

Assim, requereu o recebimento do cumprimento de sentença para determinar que o IGEPREV cumpra a sentença e pague a pensão, atualizada para o valor de R$ 20.476,49 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis e quarenta e nove centavos), incluindo o pagamento do adicional por tempo de serviço em 35 %;

Em sede de impugnação, o IGEPREV apontou a existência de excesso de execução (id n°
15591256).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 5716779, exarada nos seguintes termos:

Dispositivo.

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para reconhecer a existência de um excesso de execução na ordem de
R$ 193.584,05 (cento e noventa e três

mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos)
em relação ao valor total cobrado na inicial executória, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o valor exequendo de
R$ 234.270,28 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos), determinando:

1- Expeça-se PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, no importe de
R$ R$ 234.270,28 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos) em favor de SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO.

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Tema de Repercussão Geral 96
(RE 579431/RS), saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida.

Saliento, ainda, a necessidade de os valores serem atualizados até a data do efetivo pagamento, que deverá ser realizado mediante depósito identificado em agencia bancária próxima à residência do(a) beneficiado(a), na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 e do art. 9º, da Resolução n. 29/2016-GP/TJPA, ou mesmo em conta bancária indicada pelo(a) mesmo(a). Realizado o depósito, fica desde logo o(a) Executado(a) intimado(a) para, em
02 (dois)

dias
, trazer aos autos o comprovante respectivo.

Apresentado o comprovante mencionado no item anterior,
INTIME-SE
o Exequente, por ato ordinatório, para manifestação em
02 (dois) dias
.

Após, deve a UPJ, nos termos do inciso II do parágrafo segundo, da cláusula segunda,

do Ato de Cooperação Técnica nº 001/2017-TJPA, oficiar a Receita Federal para informar sobre o

levantamento dos valores ao norte discriminados.

Não realizado o pagamento, o que deve ser informado a este Juízo pelo próprio

Exequente,
DETERMINO
, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juízo para proceder à atualização do valor ao norte homologado, com a especificação das deduções legais incidentes.

Apresentados os cálculos, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis.

Dê-se ciência à Fazenda Pública desta decisão.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, fica a Fazenda Pública desde logo intimada para proceder ao pagamento dos valores discriminados no ofício-requisitório que deverá ser expedido pela Coordenadoria da UPJ e encaminhada ao ente público por ocasião da remessa dos autos destinada a intimá-la do teor deste
decisum
.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONDENO a parte Exequente/Embargada a pagar custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido, entretanto, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Inconformada,
SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO
interpôs o recurso de apelação cível (id n° 5716792).

Em suas razões, aponta que o reajuste aplicado pela Apelada e pela contadoria do Juízo, não correspondem a real evolução dos proventos da recorrente.

Assevera que nunca foi objeto de discussão no processo os valores de reajuste da pensão da apelante, portanto não pode a Apelada, neste momento processual, inovar e trazer matéria alheia a lide, muito menos a Sentença reconhecer devida esta alteração sob pena de julgamento
extra petita
, pois se estaria julgamento matéria que não foi objeto de instrução processual.

Ou seja, nunca foi objeto de impugnação pela Apelada os reajustes concedidos para a recorrente ao longo dos anos, quedando-se inerte há mais de 13 (treze) anos, portanto, não pode utilizar sua impugnação ao cumprimento de sentença para fazê-lo ao arrepio da legislação pátria aplicável.

Na sequência, defende que a impugnação ao cumprimento de sentença se revela fora dos limites da lide, portanto não respeita o que foi sentenciado e já transitou em julgado, não tendo o poder judiciário realizado qualquer discussão acerca dos reajustes que deveriam ou não ser aplicados, pois fora dos parâmetros delimitados na lide e não são objeto de sentença e tão pouco do acórdão.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso para conhecer os cálculos apresentados pela apelante, reformando a Sentença e reconhecer o valor de R$ 427.854,33 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Por sua vez, o IGEPREV, também interpôs recurso de apelação (id n° 5716795).

Em suas razões, conta que nos autos da ação ordinária em epígrafe, o valor executado totalizou R $427.854,33 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). No entanto, após análise pela equipe técnica da Autarquia, fora identificado que não há valores a serem pagos à Exequente, haja vista que não houve proveito econômico no julgamento do feito, de modo que a apelada está recebendo valores superiores aos efetivamente devidos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar procedente a impugnação.

As contrarrazões foram apresentadas por Suzete Apolinário de Souza Cardoso
(id n° 5716797) e pelo IGEPREV (id n° 5716798).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

RECURSO DE APELAÇÃO SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO

Em suas razões, a apelante aponta que o reajuste aplicado pela Apelada e pela contadoria do Juízo, não correspondem a real evolução dos proventos da recorrente e que houve inovação de matéria alheia à lide, tendo em vista que não é possível qualquer discussão acerca dos reajustes que deveriam ou não ser aplicados, pois fora dos parâmetros delimitados na lide e não são objeto de sentença e tão pouco do acordão.

Para melhor elucidação do caso em tela, destaco os seguintes pontos.

A Ação Revisional de Pensão
por morte teve início em 2016, a qual pretendia que o benefício de pensão por ela recebido seja calculada considerando a Declaração fornecida pela Defensoria Pública Estadual na qual consta que no último mês de atividade (07/2006) o servidor percebeu remuneração no cargo de Defensor Público de 3° Entrância, com Gratificação de Escolaridade (80%), ATS (35%) e Gratificação de Dedicação Exclusiva (35%). Neste momento, não há qualquer especificação quanto aos juros e correção monetária.

Na ocasião de sua
manifestação,
o IGEPREV reconheceu judicialmente o direito à inclusão da Gratificação de Dedicação Exclusiva na composição da pensão, no correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento base, a ser calculada nos moldes determinados pelo §7° do art. 40 da CF, conforme requerido pela autora e reajustada nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 10.887/2004. Para fins de eventual atualização monetária e compensação da mora, pugnou pela aplicação do art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei Federal n° 11.960, de 29/6/2009, tendo em vista que o STF declarou inconstitucional o art. 1°-F da Lei Federal n° 9.494/1997 somente para os precatórios judiciais.

Após,
SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO
peticionou requerendo a condenação da requerida para incluir a Gratificação de Dedicação Exclusiva (35%), conforme reconhecimento expresso na contestação, bem como a inclusão da condenação do Adicional por Tempo de Serviço (35%).

Ao proferir a sentença
, o magistrado homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que: “o IGEPREV proceda à revisão do benefício previdenciário da pensão por morte, calculada com base no art. 40, § 70, II, da CF/88, a partir dos valores indicados na declaração de fl. 16”. Sobre esses valores, o juízo determinou a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, na forma do art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97.

Na declaração de fls 16
mencionada na sentença, constava os seguintes valores: (id n° 528867 - Pág. 15).

>Vencimento base 2.758,57

>Gratificação de dedicação exclusiva 965,50 (A GDE até 2008 correspondia a 70% do VB. De 2009 a JUL/2014 correspondeu a 100% do VB. E, a partir de AGO/2014, a GDE passou a ser reduzida e incorporada no VB, e atingirá a sua extinção, conforme o estabelecido no art. 462, §62, incisos I e II, da Lei Complementar 091, de 13 de janeiro de 2014. (Publicada em 14.01.2014 no Diário Oficial do Estado);

>Gratificação de Escolaridade (80% do VB) - R$ 2.206,86

>Adicional por Tempo de Serviço - ATS (35% - do somatório dos itens 1,2 e 3) - R$ 2.075,83

Total Bruto R$ 8.006,76

Em sede de apelação
, a única matéria discutida foi sobre a interrupção da prescrição quinquenal. No voto exarado, o recurso foi provido para considerar o termo
a quo
da prescrição a data do primeiro requerimento administrativo, datado de 02.03.2007

Diante do trânsito em julgado da decisão, SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO, objetivando o início da fase de cumprimento de sentença, requereu que a ré juntasse aos autos o histórico das pensões pagas mês a mês desde julho de 2006 e os Índices de Reajuste aplicados; O que foi devidamente cumprido pelo IGEPREV.

SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO, requereu o
cumprimento de sentença
que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. No entanto, percebeu que,
feitos os cálculos, conforme a declaração de fl. 16, restou evidente que o IGEPREV pagou a pensão sem a gratificação de escolaridade e pagando o adicional por tempo de serviço com percentual menor do que o devido. Com a apresentação dos cálculos, pelo especialista pode-se observar que a exequente deveria receber mensalmente a importância de R$ 20.476,49 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis e quarenta e nove centavos) e não o valor de R$ 17.770,39 (dezessete mil setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos), pois foi majorado o Adicional de tempo de serviço para 35%.

Na impugnação ao cumprimento de sentença
, o
IGEPREV defende que “consoante determinado em sentença, e ratificado pelo Acórdão do TJ/PA, os valores devidos à Exequente devem ser calculados nos termos do art. 40, §7º, I, da CF/88 c/c art. 2º da Portaria MPS/MF nº 568/2010, aplicando-se sucessivamente os reajustes concedidos pelo Governo Federal/INSS (lei nº 10.887/04, art. 15), excluídas as parcelas transitórias, em momento algum se falando em paridade e integralidade de vencimentos do instituidor de benefício”.

Ainda em sede de impugnação, o IGEPREV alega que quanto a c
orreção monetária, o executado utiliza o IPCA a partir de junho/2009 e antes desse período, em razão dos termos do Tema 905 do STJ, o índice aplicado foi o INPC. O exequente aplicou correção monetária com base no IPCA-E.

O magistrado,

notando a divergência entre as partes quanto aos valores efetivamente devidos em decorrência da condenação, remeteu os autos ao Contador para a elaboração dos cálculos necessários. Na decisão rememorou que a temática da correção dos débitos fazendários resumia-se à incidência do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que determinava a aplicação dos índices de juros e de correção da caderneta de poupança, no entanto, esse dispositivo foi declarado parcialmente inconstitucional em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o STJ proferiu importante decisão no âmbito do REsp. 1.495.146 detalhando, a partir do entendimento fixado pela Corte Suprema, a adoção de índices de correção monetária de acordo com a natureza de cada parcela e em conformidade com a legislação específica que rege o caso analisado.

O contador do juízo
apresentou a sua manifestação (id n° 5716773 - Pág. 1), a qual será abordada com mais detalhes em momento oportuno.

Suzete Cardoso apresentou
impugnação aos cálculos
apresentados pela contadoria do juízo, na qual asseverou que está sendo apreciada matéria totalmente alheia à Sentença e ao Acórdão transitado em julgado, tendo em vista que a própria Executada confessou na contestação de id nº 4482168 o erro nos cálculos da pensão e em nenhum momento se refere ao reajuste da pensão por morte

Na sentença
, o juízo
a quo
entendeu que os cálculos apresentados pelo contador do juízo, estão de acordo com a decisão exequenda e com os parâmetros de cálculo fixados pela lei 9.494/97, motivo pelo qual, reconheceu a existência de um excesso de execução na ordem de R$ 193.584,05 (cento e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) em relação ao valor total cobrado na inicial executória, e homologou o valor exequendo de R$ 234.270,28 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos).

Pois bem. Conforme já relatado, a apelante afirma que “não é possível qualquer discussão acerca dos reajustes que deveriam ou não ser aplicados, pois o assunto está fora dos parâmetros delimitados na lide e não são objeto de sentença e tão pouco do acordão”. Todavia, o argumento não merece ser acolhido, tendo em vista que
o cumprimento de sentença é a fase do processo civil que satisfaz o título de execução judicial, é o procedimento que concretiza a decisão do juiz feita ao fim do processo de conhecimento.

No caso, os reajustes não foram mencionados no acórdão de id n°
1185398 devido ao fato de que o recurso de apelação interposto por SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO versava única e exclusivamente sobre a prescrição, de modo que apenas neste capítulo é que houve alteração. Para deixar mais claro, a parte dispositiva da sentença da ação de conhecimento (id n° 528871 - Pág. 2), permaneceu inalterada após o julgamento do recurso de apelação, até porque não era objeto do recurso.

Ou seja, na fase do cumprimento de sentença, deve ser levado em consideração as alterações feitas pelo acórdão, mas também tudo o que foi estabelecido e não alterado na sentença. A seguir, transcrevo a parte que interessa (id n° 528871 - Pág. 2):

“Dispositivo.

Isto posto, com fulcro no art. 487, III, "a", do CPC/15,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que o
IGEPREV
proceda à revisão do beneficio previdenciário da pensão por morte titularizada por
SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO,
que será calculada com base no

art. 40, § 70, II, da CF/88, a partir dos valores indicados na declaração de fl. 16.

14. Efetuada a revisão,
DETERMINO
que o Requerido proceda ao pagamento, mediante
Precatório,
das diferenças que não foram incluídas nos proventos percebidos pela Requerente desde
16.03.10,
termo final da prescrição quinquenal interrompida a partir do protocolo administrativo do pleito de revisão,
1110
formulado em
16.03.15
(II. 18). (Posteriormente reformado no julgamento da apelação).

15. Sobre os valores fixados no item 13, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, na forma do art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97.”

Seguindo adiante, ao notar a divergência dos cálculos apresentados pela exequente e pelo executado, o magistrado, sabiamente, encaminhou os autos ao contador do juízo.

Por sua vez, de acordo com o id n° 5716773 - Pág. 1, o contador do juízo levou em consideração os trechos da sentença acima colacionados, bem como a alteração promovida na ocasião do julgamento do recurso de apelação, que apenas alterou o item 14, do dispositivo da sentença. Além disso, também considerou a declaração apresentada pela Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado do Pará, em fls. 15 (ID. 4482166) e a aplicação do limite determinado pela EC 41/2003 c/c com o art. 40, § 7º , inciso I, da CF/88, para apresentar a seguinte composição salarial:

REFERÊNCIA: JULHO DE 2006 (MÊS /ANO DO ÓBITO)

VENCIMENTO BASE (VB) R$ 2,758.57

GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (35%) R$ 965.50

GRATIFICAÇÃO DE ESCOLATIDADE (80%) R$ 2,206.86

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (35%) R$ 2,075.82

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 8,006.75

VALOR MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS (JULHO DE 2006) R$ 2,801.56

PARCELA EXCEDENTE DO LIMITE DO RGPS R$ 5,205.19

70% DA PARCELA EXCEDENTE DO LIMITE DO RGPS R$ 3,643.63

VALOR DA PENSÃO (JULHO DE 2006) R$ 6,445.19

Destarte, verifica-se que a composição salarial suso mencionada é a mesma da declaração de fl. 16 (id n° 528867 - Pág. 15), que a exequente entende ser devida, de modo que a única diferença é a aplicação do limite determinado pela EC 41/2003, já vigente à época do falecimento do segurado, c/c com o art. 40, § 7º , inciso I, da CF/88.

Além disso, os juros e correção monetária também foram aplicados em consonância com as decisões exaradas no âmbito do processo de conhecimento. Sendo assim, não verifico qualquer ilegalidade ou extrapolação dos limites na presente lide, tampouco necessidade de qualquer alteração na sentença exarada.

APELAÇÃO DO IGEPREV

Em suas razões, o IGEPREV conta que nos autos da ação ordinária em epígrafe, o valor executado totalizou R$ 427.854,33 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). No entanto, após análise pela equipe técnica da Autarquia, fora identificado que não há valores a serem pagos à Exequente, haja vista que não houve proveito econômico no julgamento do feito, de modo que a apelada está recebendo valores superiores aos efetivamente devidos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro, e ao réu, as provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, ao ser oportunizado para apresentar manifestação sobre a planilha de atualização de cálculos do contador judicial, o IGEPREV apenas alegou o seguinte: “Os cálculos do contador só vieram contribuir para o fato de inexistir valores devidos a credora nestes autos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente”.

Conforme já dito no recurso de apelação analisado anteriormente a este, a decisão que o juízo
a quo
proferiu acatou os cálculos apresentados pelo contador do juízo, o qual, por sua vez, o fez em consonância com o estabelecido na sentença de id n° 528871 - Pág. 1 e no acórdão de id n° 1185398 - Pág. 1.

Por outro lado, o recorrente não colacionou qualquer prova capaz de convencer esta magistrada que a decisão proferida pelo juízo
a quo,
fundamentada nos cálculos do contador judicial, apresenta algum equívoco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2022